Tribunal: TJPA
Processo: 0813195-18.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813195-18.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DIVISÃO DE COMBATE A CRIMES CIBERNÉTICOS CONTRA DIREITOS INDIVIDUAIS

FISCAL DA LEI: ANDRYA MARIA CARDOSO DUARTE, JORGE LUIS DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DELITO COM PENA MÁXIMA ABSTRATA COMINADA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. COMPETÊNCIA DE VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA em face do Juízo da 7ª Vara Criminal da mesma comarca, sendo o objeto do conflito a definição da competência para analisar e julgar ação penal, originada do inquérito policial nº 00614/2023.100068-0, instaurado para investigar à prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339,
caput
, do CPB).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se o crime de denunciação caluniosa configura a competência do Juizado Especial Criminal ou Juízo Comum; (II) verificar se há existência de conexão dos fatos entre os processos nº 0803290-47.2024.8.14.0401 e nº 0805132-62.2024.8.14.0401.

III. Razões de decidir

3. O delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CPB) tem pena máxima em abstrato superior a 02 (dois) anos, logo, sua competência é da Justiça Comum, afastando a possibilidade de tramitação no Juizado Especial.

4. Embora os processos em questão envolvam as mesmas partes, os fatos apurados são distintos, com registros de boletins de ocorrência e imputações realizadas em contextos diferentes, descaracterizando a conexão processual.

5. Observa-se que o processo nº 0803290-47.2024.8.14.0401 investiga comunicação falsa de crime (art. 340 do CPB), enquanto o processo nº 0805132-62.2024.8.14.0401 trata de denúncia caluniosa (art. 339 do CPB), sendo os delitos juridicamente independentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência conhecido e procedente. Declarada a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Tese de julgamento
: 1. “O crime de denúncia caluniosa (art. 339 do CPB) não é de competência dos Juizados Especiais Criminais, dada a pena máxima superior a 02 (dois) anos, diferente da comunicação falsa de crime (art. 340 do CPB), que tem pena máxima de 06 (seis) meses”. 2. “A existência de partes coincidentes em processos distintos não implica, necessariamente, conexão quando os fatos apurados possuem contextos independentes".

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 339 e 340; Lei nº 9.099/1995, art. 61.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como suscitante o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
tendo como objeto a determinação de qual juízo tem a competência para processar e julgar o
Processo nº 0805132-62.2024.8.14.0401
que se originou do
Inquérito Policial nº 00614/2023.100068-0
, instaurado, por portaria, a fim de apurar a suposta prática do
crime de denunciação caluniosa
(art. 339 do CPB), praticado por
Andrya Maria Cardoso Duarte
e
Jorge Luis da Silva e Silva
.

O caso em apreço, originado do
IPL 00614/2023.100068-0
, com base no
Boletim de Ocorrência Policial n° 00614/2023.101892-7
registrado em
02/10/2023
, por
Andrya Maria Cardoso Duarte
(atualmente acusada), deu-se inicialmente com o objetivo de
investigação da divulgação de imagens íntimas da, até então, vítima Andrya Maria, feita supostamente por Kalliopy e outros
. A divulgação teria sido feita por meio de perfis falsos criados nas redes sociais.

Tais fatos ensejaram a representação da Medida Cautelar de Busca e Apreensão e aplicação de Medida Cautelar Diversa da Prisão em face de Kalliopy (atualmente vítima), processo que tramita sob o nº
0822186-75.2023.8.14.0401
, na 2º JECrim. No decorrer das investigações, foi constatado que
as imputações de Andrya Maria Cardoso Duarte eram absolutamente falsas, e que, em verdade, seria a própria Andrya Maria quem estava divulgando imagens suas para terceiros, se fazendo passar por Kalliopy
. Havendo reversão dos polos investigados, tendo Andrya Maria e Jorge Luis sido indiciados pelo
crime de denunciação caluniosa
, previsto no art. 339,
caput
, do CPB.

Importante salientar que, os autos de origem deste conflito foram originariamente distribuídos ao Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que suscitou a existência do
Processo nº 0803290-47.2024.8.14.0401
, tramitando perante a 7ª Vara Criminal de Belém/PA, ora suscitado, assim,
declinou da competência
para processar e julgar os autos de origem deste conflito,
determinando a remessa dos autos ao referido Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
.

Os autos foram
redistribuídos ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
, que os remeteu para manifestação do Ministério Público vinculado a ele. O representante ministerial também alegou a existência do
Processo n° 0803290-47.2024.8.14.0401
,
arguiu pela incompetência da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, em razão da matéria
, afirmando que, por serem fatos conexos do processo em que houve declínio de competência para o JECrim, estes autos deveriam seguir a mesma linha.

Diante deste parecer do Ministério Público, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital/PA proferiu decisão sustentando o entendimento (por dedução) de que,
se o Ministério Público havia pedido a remessa dos autos de origem deste conflito para tramitar de forma conjunta com o
Processo n° 0803290-47.2024.8.14.0401
, devido possuírem as mesmas partes e, supostamente, os mesmos crimes e contexto probatório, então o
Parquet
estaria se manifestando pela atipicidade da conduta investigada no que tange ao crime do art. 339 do CPB, dada a conexão dos fatos investigados em ambos os Inquéritos Policiais
. Desta maneira, arguiu pela sua incompetência e
remeteu os autos aos Juizados Especiais Criminais
, para ser
redistribuído à 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
.

Entretanto,
tal manifestação foi equivocada
, já que, após redistribuição a 2ª Vara do Juizado Especial Criminal, na manifestação do Ministério Público vinculado a este Juizado, ele referiu que, devido a similitude dos autos,
poderia aparentar estar ocorrendo uma duplicidade de feitos, versando sobre os mesmo fatos, mas, em verdade, as condutas investigadas eram distintas
, diferindo a data das denunciações caluniosas por Andrya Maria e também o conteúdo dos crimes imputados falsamente por ela, e também os procedimentos policiais investigativos adotados.

O
Processo n° 0803290-47.2024.8.14.0401
, tramitando na 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, refere-se ao
IPL n° 0002/2023.101284-1
, instaurado em
01/09/2023
,
onde Andrya Maria Cardoso Duarte registrou o Boletim de Ocorrência Policial n° 00614/2023.101714-6 em 01/09/2023
, imputando a Kalliopy a prática de envio a ela, seus familiares e amigos, por meio de perfis falsos em rede social, mensagens com conteúdo difamatórios e também ameaça de divulgação de imagens íntimas de Andrya Maria, o que resultou na lavratura de TCO em face de Kalliopy. Posteriormente,
o DPC constatou que as imputações eram falsas
, então instaurou o
IPL n° 002/2023.10184-1
contra Andrya e seu namorado, Jorge Luis da Silva e Silva.

Já os autos de origem deste conflito (
Processo n° 0805132-62.2024.8.14.0401
), refere-se ao

IPL n° 00614/2023.100068-0
, instaurado pela polícia na Divisão de Combate a Crimes contra Direitos Individuais por Meio Cibernéticos, com base no
Boletim de Ocorrência n° 00614/2023.101892-7
, registrado por Andrya em
02/10/2023
, onde imputou à Kalliopy a autoria pela divulgação de fotos íntimas suas para amigos e familiares, por meio de perfis falsos nas redes sociais, neste processo, o B.O registrado por Andrya deu ensejo à instauração do IPL citado anteriormente (nº 00614/2023.100068-0), que se encontra parado para solução do conflito de jurisdição presente. Este tinha inicialmente o objetivo de investigar a suposta divulgação feita por Kalliopy a outros das imagens íntimas de Andrya Maria, que se declarou vítima.

Como já afirmado, foi constatado que as imputações de Andrya Maria eram falsas, sendo ela própria quem estava divulgando suas imagens íntimas, se fazendo passar por Kalliopy. Desta maneira, houve
reversão dos polos investigados
, tendo, por fim,
Andrya Maria e Jorge Luis sido indiciados pelo crime de denunciação caluniosa
, previsto no art. 339,
caput
, do CPB.

Desta maneira, na realidade, os fatos investigados nos autos citados são distintos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento do conflito e que seja julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital/PA (suscitado)
, para processar e julgar o feito (parecer, doc. ID 22208843)

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se
assistir razão ao Juízo da
2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
, ora suscitante.

O Juízo suscitante alega que o fato delituoso apurado nos autos se refere ao delito do art. 339 do Código Penal (
denunciação caluniosa
), o que pode ser constatado diante dos fatos narrados nos autos, desde sua redistribuição com a capitulação provisória do art. 339 do Código Penal até o atual momento.

Inicialmente, o feito que que originou o presente conflito foi considerado um
processo conexo
(com os mesmos fatos, mesmas partes e mesmo contexto) ao
Processo nº 0803290-47.2024.8.14.0401
, que, na época, tramitava na 7ª Vara Criminal de Belém/PA e, atualmente, tramita na 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital/PA, pois, foi concluído pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital/PA, que este IPL se tratava de
crime de menor potencial delitivo
, previsto no art. 340 do CPB (
comunicação falsa de crime
). Assim sendo, o Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA entendeu pela
prevenção
do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, remetendo os autos a esta.

O juízo suscitado (Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA) posteriormente
alegou o declínio de sua competência
, vez que, se o Ministério Público havia pedido a remessa dos autos de origem deste conflito para tramitar de forma conjunta com o
Processo n° 0803290-47.2024.8.14.0401
por possuírem as mesmas partes e, supostamente, os mesmos crimes e contexto probatório, então haveria a
atipicidade da conduta investigada quanto ao crime do art. 339 do CPB
, dada a conexão dos fatos investigados em ambos os Inquéritos Policiais. Desta maneira, arguiu pela sua incompetência e remeteu os autos aos Juizados Especiais Criminais, para ser redistribuído à 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital/PA.

Entretanto,
in casu
, não se trata de duplicidade de feitos, mas de fatos distintos entre si, pois, apesar de serem as mesmas partes, consta um contexto probatório diverso, crimes distintos e o registro de fatos ilícitos em B.O.’s com datas de diferentes.

Da análise dos autos,
é possível verificar que o crime investigado no
Processo nº 0805132-62.2024.8.14.0401
, objeto do presente conflito, trata-se do art. 339 do CPB (crime de denunciação caluniosa)
.

Os acusados
Andrya Maria Cardoso Duarte
e
Jorge Luis da Silva e Silva
foram indiciados pelo crime de denunciação caluniosa, por imputarem a vítima
Kalliopy Septimio e Silva
condutas inverídicas, que ensejaram na instauração do
Inquérito Policial nº 00614/2023.100068-0
contra esta.

Este fato se amolda ao delito do art. 339 do Código Penal, pois para sua configuração, faz-se necessário
imputar a prática de crime a uma pessoa que sabe ser inocente, ensejando a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa
, o que ocorreu no caso em tela.

Desta forma, é possível constatar, de plano, que
o delito de denunciação caluniosa foge da alçada do Juizado Especial em virtude de sua pena máxima em abstrato cominada ser superior a 02 (dois) anos
.

Quanto a
conexão
entre os
autos nº 0805132-62.2024.8.14.0401 e nº 0803290-47.2024.8.14.0401
,
esta não é cabível
, pois se trata de
fatos distintos
,
possuindo as mesmas partes, porém, condutas delituosas diversas
.

Dessa forma, constata-se que a conexão dos feitos era somente aparente, pois os crimes divergem quanto a sua capitulação legal, além dos fatos já destacados, feitos pela ora acusada Andrya Maria Cardoso Duarte.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando a apreciação e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da 7ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

É o voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025